Tribunal: TJES
Processo: 5011240-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011240-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e indeferir o pedido de danos materiais, sob alegação de omissão, contradição e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta vícios de omissão, contradição ou erro material; (ii) estabelecer se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão apresenta fundamentação suficiente quanto ao valor da indenização e ao indeferimento dos danos materiais.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.449.412/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
e por
REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS
contra o v. acórdão de id.
18064910
, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor. O julgado reformou a sentença para afastar a prescrição e, no mérito, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, indeferindo, contudo, o pedido de danos materiais.

Em suas razões (id.
18120119
), o embargante
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
sustenta a existência de contradição interna e omissão. Argumenta que o
quantum
indenizatório é irrisório e contraditório frente à gravidade da conduta ilícita descrita no acórdão. Aponta vício na denegação dos danos materiais, afirmando que a contratação de advogado foi imposta por conduta dolosa da requerida. Por fim, alega omissão quanto à aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral.

Por sua vez, a embargante
REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS
(id.
18271133
) alega erro material e omissões. Sustenta que o acórdão incorreu em erro ao afirmar que as acusações do autor foram comprovadas na esfera penal. Aponta omissão quanto à inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil e à ausência de análise de teses defensivas, como o exercício regular do direito de defesa, a ausência de dolo e a independência funcional do Ministério Público na deflagração da ação penal.

Contrarrazões apresentadas por Regina, conforme id.
18979659
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011240-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
e por
REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS
contra o v. acórdão de id. 18064910, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor. O julgado reformou a sentença para afastar a prescrição e, no mérito, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, indeferindo, contudo, o pedido de danos materiais.

Em suas razões (id. 18120119), o embargante
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
sustenta a existência de contradição interna e omissão. Argumenta que o
quantum
indenizatório é irrisório e contraditório frente à gravidade da conduta ilícita descrita no acórdão. Aponta vício na denegação dos danos materiais, afirmando que a contratação de advogado foi imposta por conduta dolosa da requerida. Por fim, alega omissão quanto à aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral.

Por sua vez, a embargante
REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS
(id. 18271133) alega erro material e omissões. Sustenta que o acórdão incorreu em erro ao afirmar que as acusações do autor foram comprovadas na esfera penal. Aponta omissão quanto à inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil e à ausência de análise de teses defensivas, como o exercício regular do direito de defesa, a ausência de dolo e a independência funcional do Ministério Público na deflagração da ação penal.

Contrarrazões apresentadas por Regina, conforme id. 18979659.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Dos
e
mbargos de Armando Parreiras Vieira

O embargante aduz contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a gravidade do ilícito, e o dispositivo que fixou a indenização em R$ 3.000,00. Todavia, o vício da contradição que autoriza os aclaratórios é aquele interno, verificado entre as premissas e a conclusão do julgado.

No caso, o acórdão fundamentou o arbitramento do valor sopesando o contexto de alta animosidade familiar e a reciprocidade do conflito, utilizando tais elementos como fator de moderação para evitar enriquecimento ilícito. A insurgência quanto ao valor reflete mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos.

Quanto ao pedido de danos materiais, o acórdão aplicou de forma expressa a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.449.412/SP), no sentido de que honorários contratuais não constituem dano indenizável por serem inerentes ao direito de defesa.

Não há vício de omissão ou contradição, mas aplicação de tese jurídica contrária aos interesses do embargante.

Relativamente ao método bifásico, embora não tenha sido mencionado nominalmente, o julgador não está obrigado a adotar critérios matemáticos específicos, desde que apresente fundamentação suficiente, o que ocorreu mediante a análise da gravidade do fato e das condições das partes.

Dos embargos de Regina Parreiras Vieira Martins

A embargante sustenta erro material sobre a veracidade das acusações do autor na esfera penal. O que se verifica, contudo, é a pretensão de rediscutir a valoração da prova emprestada (sentença penal absolutória), providência vedada pelo art. 1.022 do CPC.

Quanto à aplicação do art. 200 do Código Civil, o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente, fixando o termo inicial da prescrição no trânsito em julgado da sentença penal definitiva, diante da prejudicialidade entre as esferas.

Por fim, a alegada omissão quanto ao exercício regular de direito e à independência do Ministério Público não prospera. O acórdão concluiu que a conduta da requerida
“extrapola o exercício regular do direito e configura abuso de direito”
ao prestar declarações infundadas de forma consciente. O magistrado não está obrigado a refutar exaustivamente cada argumento se já encontrou fundamento bastante para o deslinde da controvérsia.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)